Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-12.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007346-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Provas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SOFIA NEMESIA TORRICO MENDEZ DUTRA - CPF: 700.045.131-93 (AGRAVADO), JESSICA DA COSTA SILVA - CPF: 031.365.441-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – PREVISÃO DO ARTIGO 1.021 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA - §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo Interno, instrumento processual insculpido no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é o meio de impugnação das decisões singulares proferidas pelo relator em tribunal.

Indubitável o descabimento do manejo do recurso de agravo interno contra a decisão colegiada que deu provimento ao Agravo de Instrumento, o que resulta na patente inadmissibilidade do recurso.

O §4º do artigo 1.021 do CPC prevê que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jessica da Costa Silva
contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a Agravante alega que não cabe a inversão do ônus da prova, uma vez que os serviços prestados pela Agravada
“eram ofertados pela rede pública e custeados por receitas tributárias”
.

Assevera que
“a relação médico-hospitalar decorre da relação de consumo, e mesmo que de forma indireta houve a remuneração pelo Estado”
.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso, bem como aplicação de multa. (Id.39381971)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Jessica da Costa Silva, contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir a inversão do ônus da prova.

Pois bem. No caso em tela, constato que embora tenha a Agravada aduzido que combate uma decisão monocrática, a verdade é que a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova se deu por deliberação colegiada, conforme acórdão Id.33912982.

Nota-se, inclusive, que a Agravada dedicou um capítulo específico acerca da tempestividade do presente recurso, na qual o termo inicial da contagem do prazo é a publicação do mencionado acórdão.

Isto posto, destaco que o Agravo Interno, instrumento processual insculpido no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é o meio de impugnação das decisões singulares proferidas pelo relator em tribunal.
In verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Assim, transpondo a legislação processual ao caso concreto, tem-se indubitável o descabimento do manejo do recurso de agravo interno contra a decisão colegiada que deu provimento ao Agravo de Instrumento, o que resulta na patente inadmissibilidade do recurso.

Com efeito, o §4º do artigo 1.021 do CPC prevê que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Neste sentido é a jurisprudência desta E. Corte:

AGRAVO

INTERNO
-
DECISÃO

MONOCRÁTICA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE SEGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE
AGRAVO

INTERNO
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO
1.021
DO CÓDIGO PROCESSUAL. Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8º, do CPC. “[...] Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em
agravo

interno
e em embargos de declaração. [...]”(EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
(art.
1.021
, § 4º, do CPC/2015). (N.U 1008061-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020) (destaquei)

Portanto, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso contra decisão colegiada,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno e, por consequência, condeno a Agravante ao pagamento de multa em favor da Agravada, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020